Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-55.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-55.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA INES NUNES GARCIA - CPF: 353.530.821-68 (APELADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE NUNES GARCIA FERREIRA - CPF: 043.244.621-43 (APELADO), Ezequiel Oliveira (APELANTE), Jhosep Oliveira (APELANTE), Pedro Antonio Rodrigues da Silva (APELANTE), EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 872.374.661-00 (APELANTE), JHOSEP OLIVEIRA (APELANTE), PEDRO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), PEDRO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JHOSEP OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESPROVIDA. – APELANTE QUE SE RESPONSABILIZOU PELO REPARO DO VEÍCULO. – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS. – REPAROS FEITOS. DE FORMA DEFEITUOSA. – DANOS MATERIAIS MANTIDOS. – DANOS MORAIS MANTIDOS. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O responsável pelo reparo do veículo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que, além de se discutir dano por acidente de trânsito, se pleiteia indenização pela demora no reparo e defeitos na sua realização.

2. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO

nº
1004579-55.2018.8.11.0003
, ajuizada por
ANA INÊS NUNES GARCIA e DIEGO HENRIQUE NUNES GARCIA FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante, solidariamente com os demais réus, nos seguintes termos:

Ex positis, provada a responsabilidade dos demandados, do qual resultou nos danos descritos na inicial aos demandantes, evidenciado o dano e o nexo de causalidade, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Condeno os requeridos, solidariamente, a indenizar a parte autora pelos danos materiais causados, no valor de R$ 5.856,85 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide. No que diz respeito aos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do sinistro, causada em face de culpa dos réus, condeno-os, ainda, solidariamente, a indenizar os demandantes pelos danos morais, que fixo na quantia certa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, também, solidariamente, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da parte autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento), calculados sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A sucumbência em relação ao segundo demandado, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que este é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e faz jus ao beneficiário da assistência judiciária gratuita, que lhe concedo nesta oportunidade. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda [...]
”;

2)
“
[...]
inexistem provas contra o apelante
anexos ao feito, porquanto, existe apenas um boletim de ocorrência produzido unilateralmente [...]”
; e

3)
“
[...] inexistem nos autos o abalo a moral à parte Requerente que deu ensejo a presente lide [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte Apelante, ou subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório
”.

Embora devidamente intimados, os Apelados deixaram de apresentar Contrarrazões Recursais (ID. 214875197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o recorrente busca a reforma da sentença que o condenou, solidariamente com os demais réus, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Alega a parte Apelante que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que “
o Apelante, eivado de boa-fé ficou responsável de tão somente arrumar o veículo da parte Apelada, sendo que,
não foi
o Apelante responsável pelo acidente
”.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o caso em tela se refere a danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, incluindo-se nisso o tempo em que o veículo ficou em posse o Apelante para reparos, que não foram realizados a contento.

Ante essa situação, em que pese o Apelante alegue ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o fundamento de que não foi responsável pelo acidente, ele confessa ter ficado responsável pelo reparo do veículo dos apelados, sendo certo que a ação tem como uma de suas fundamentações basilares a própria demora na realização dos reparos e que estes, quando concluídos pelo Apelante, não foram realizados de forma adequada.

Sob essa perspectiva, merece ser destacado que o Apelante não traz aos autos qualquer prova ou justificativa plausível para contrapor as alegações dos Apelados de que houve demora injustificada no reparo do veículo e que o reparo foi feito de forma inadequada.

Assim sendo, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não demostrando minimamente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados.

Nesse sentido, transcrevo julgados abaixo:

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA RÉ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSUMIDOR – RÉ QUE PRESTOU SERVIÇOS DE FUNILARIA DEFEITUOSOS – DEMORA DE MESES NO REPARO DO VEÍCULO – ACABAMENTO FINAL INSATISFATÓRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CORRETAMENTE RECONHECIDOS – GRATUIDADE CONCEDIDA AO AUTOR – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO 1 – As provas indicam claramente que a ré é quem prestou os serviços de funilaria para o autor, justificando sua legitimidade passiva. 2 – Serviço de funilaria deficientemente prestado, e, na tentativa de repará-lo, manteve-se a pintura malfeita, mesmo com meses de demora na execução dos trabalhos. Falha confessa e retratada por fotografias ( CDC, art. 20). 3 – Danos materiais caracterizados por orçamento válido, não impugnado fundamentadamente pela ré, que se limita a questionar a idoneidade do orçamento, sem ao menos contrapor algum outro como forma de sustentar sua tese. 4 – Danos morais verificados, considerando a angústia prolongada por meses em função da desídia e demora da ré em reparar problemas que ela mesma causou. Valor de dois mil reais adequado às peculiaridades. Precedentes deste E. TJSP. 5 - A gratuidade, que é uma isenção legal, depende de provas acerca da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Provas suficientes para concluir pela incapacidade do autor em arcar com o ônus financeiro do processo, implicando na manutenção do benefício. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10375414920208260002 SP 1037541-49.2020.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/04/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULO USADO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Falha na prestação dos serviços – Danos materiais relativos aos prejuízos advindos da necessidade de realização de reparos no automóvel – Cabimento – Os elementos existentes nos autos revelam a contratação e a má prestação dos serviços, a ensejar recomposição pelos danos materiais com reexecução da pintura por terceiros – Danos morais – Não comprovação – Mero inadimplemento contratual – Sentença mantida – Recursos do autor e réus improvidos.

(TJ-SP - AC: 00189874720148260664 SP 0018987-47.2014.8.26.0664, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 27/06/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2017)

Diante dessas considerações, tem-se que houve prática de ilícito civil pelo Apelante (art. 186 do Código Civil) e, portanto, nos termos do art. 927 do CC, são devidas reparações aos Apelados.

Considerando os documentos dos autos e tendo em vista que não há impugnação específica em Apelação em relação à condenação em danos materiais, entendo que ela deve ser mantida tal como está na sentença.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024